Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se análise da possibilidade (ou não) de penhora de imóvel, por se tratar de bem de família, e de valores em conta bancária do devedor, tendo em vista a alegação de inexequibilidade do título, deduzida em embargos à execução.
II. Preclusa a questão relativa à penhora do imóvel, sob o fundamento de se tratar de bem de família, uma vez que o executado não teria impugnado especificamente a decisão a tempo e modo (preclusão). E ainda que assim não fosse, a mera alegação de destinação residencial familiar do imóvel carece de documentação comprobatória, notadamente porque não há indicativos de que o proprietário resida no local ou que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigos 1.711 a 1.722).
III. A alegação de inexequibilidade do título em decorrência de “fraude” constitui matéria de defesa a ser arguida nos embargos à execução (Código de Processo Civil, art. 917), os quais, no caso concreto, foram recebidos sem efeito suspensivo. Impositiva a manutenção da penhora de ativos por meio do Sisbajud.
IV. Agravo de instrumento desprovido.